Tribunal: TJPA
Processo: 0804351-16.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 11417 - Estupro de vulnerável
Data de julgamento: 2023-04-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0804351-16.2023.8.14.0000

PACIENTE: JOSE AUGUSTO VIANA SANTOS

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CANAÃ DOS CARAJÁS

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

EMENTA:
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ART. 217-A DO CP. PRISÃO PREVENTIVA. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. REQUISITOS DA CUSTÓDIA PRESENTES. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. SÚMULA 08 DESTE E. TRIBUNAL. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. UNANIMIDADE.

1. Não há ilegalidade a ser reparada pela via do remédio heroico, mormente quando atendido o princípio constitucional da motivação das decisões e as circunstâncias fáticas recomendam a deferimento da custódia cautelar do paciente;

2. Condições pessoais favoráveis, em princípio, não têm o condão de, por si sós, propiciar a concessão da liberdade provisória se há nos autos elementos suficientes a demonstrar a necessidade da manutenção da segregação, como ocorre na hipótese;

3. Ordem conhecida e denegada. Decisão unânime.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer da ordem impetrada e denegá-la, nos termos do voto do e. Des. relator.

Sessão Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e cinco dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pela Exma. Sra. Desa. Eva do Amaral Coelho.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR (Relator): Trata-se de
habeas corpus
liberatório com pedido de liminar, impetrado pelo i. advogado, Dr. WASHINGTON RENATO RODRIGUES AGUIAR BELÉM, em favor do nacional JOSÉ AUGUSTO VIANA SANTOS, em face do ato ilegal atribuído ao douto Juízo de Direito da Vara Única da comarca de Canaã dos Carajás/PA, indicado tecnicamente como autoridade coatora.

Alega o impetrante, na Id. 13211971, em síntese, que:

“O Paciente foi preso foi preso provisoriamente no dia 08/02/2023, acusado pela suposta prática de abuso sexual contra sua filha a menor YASMIN SANTOS SILVA.

A Autoridade Coatora converteu solicitou a prisão preventiva do Paciente em, conforme cópia da decisão em anexo, sendo certo que na referida decisão o Magistrado se limitou a mencionar apenas a questão “
fumus comissi delicti
” (fumaça da existência de um delito) no que tange a garantia da ordem pública, as hipóteses em que a prisão preventiva é cabível.

Observando a consulta processual mencionada na decisão da Autoridade Coatora e que decretou a prisão preventiva, o douto Magistrado apenas se baseou no depoimento da genitora da vítima, uma vez que ambas residem na zona rural de Uruará-PA, a mais de 1.000 Km da cidade de Canaã dos Carajás – PA, cidade onde o Paciente reside.

O paciente possui residência fixa, emprego com carteira assinada a mais de 05 (cinco) anos na mineradora VALE em Canaã dos Carajás – PA.

Sai de casa todos os dias no as 05:00 h e retorna para seu lar as 19:00 h. Dessa forma tornando-se impossível qualquer tipo de atitude de sua parte que possa prejudicar a garantia da ordem pública, garantia da ordem econômica e a conveniência da instrução criminal.

Desse modo, os motivos levantados pela decisão da Autoridade Coatora não são suficientes para fundamentar a custódia cautelar da paciente. Ademais a decisão combatida não apresentou fundamentação suficiente que demonstre a necessidade de prisão preventiva da paciente, uma vez que as provas juntadas aos autos, comprovam que o Paciente sempre buscou o melhor para suas filhas, sempre se mostrando ser um bom pai e jamais esse monstro pintado pela genitora e pela avó materna das infantes.

O Paciente requereu, inicialmente, a sua Liberdade Provisória no dia 09/02/2023, que tramitou no processo número 0800277-93.2023.8.14.0136 (ID – 86404173) qual foi negada com supedâneo nos mesmos fundamentos da decisão ora combatida.

É o breve resumo fático.” <sic>

Por fim, requer,
ipsis litteris
:

“Ante ao exposto, REQUER mui respeitosamente a Vossa excelência que:

1 - A concessão de MEDIDA LIMINAR EM
HABEAS CORPUS
tendo em vista a presença dos requisitos necessários à concessão de medida liminar em
habeas corpus
, quais sejam: o “
periculum in mora”
(probabilidade de dano irreparável) com a possível perda de seu emprego na empresa VALE Mineradora e o “
fumus boni iuris”
(elementos da impetração que indiquem a existência de ilegalidade no constrangimento);

2 - A anulação da decisão que decretou a prisão preventiva da paciente
JOSÉ AUGUSTO VIANA SANTOS
, considerando a ausência de fundamentação, determinando de imediato a sua liberdade, com a expedição do competente ALVARÁ DE SOLTURA em seu favor, bem como que sejam aplicadas outras medidas cautelares alternativas à prisão a fim de que a paciente, em liberdade, possa melhor se defender e se ver processar, assumindo a obrigatoriedade de comparecer a todos os atos e termos do processo, fazendo-se, dessa forma, a mais lídima justiça;

3 - Que se for de entendimento do Desembargador a necessidade de alegações orais, que seja marcada a data para a realização das mesmas.” <sic>

Junta documentos, Id. 13211972 a 13211984.

O pedido de liminar foi indeferido, Id. 13259381, sendo prestadas as informações, Id. 13396598, tendo o Ministério Público se manifestado pela denegação da ordem, Id. 13525923.

É o relatório.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR (Relator): Analisando-se os autos, em que pesem os argumentos expendidos pelo impetrante, verifica-se que não merecem prosperar.

Explico:

De início, adianto que razão não assiste ao presente pleito, quanto ao propalado constrangimento ilegal a pretexto da falta de fundamentação da decisão constritiva da liberdade, Id. 13211973, vislumbrando-se que, ao decretar a prisão preventiva, a autoridade averbada de coatora analisou com a devida observância a presença dos pressupostos e fundamentos autorizadores da constrição cautelar, pronunciando-se nos seguintes termos,
verbis
:

“(...).

Consta dos autos que fora registrado na delegacia do Município de Uruará/PA o Boletim de Ocorrência Policial nº 00141/2022.100158-0, o qual noticia que o investigado teria praticado o crime de estupro em face de sua filha, a infante Y.S.S, enquanto ela estava sob sua guarda.

Segunda narra a representação, o fato ocorreu em Canaã dos Carajás, no ano de 2021, sendo que a vítima relatou os fatos a avó, afirmando que o ora representado teria dito para a vítima calar a boca no momento em que praticava atos libidinosos contra a mesma.

A Sra. Jaqueline Cazé da Silva, genitora da vítima também foi ouvida em sede policial. Na ocasião, declarou que se separou do investigado, entretanto o mesmo buscava a vítima para passar um tempo em sua residência. Aduziu que a vítima lhe confidenciado que o investigado teria “mexido nela”; que teia introduzido o dedo na vagina e que falava que ela iria gostar. (TEXTUAIS).

Juntou laudo sexológico realizado na pessoa da vítima (ID 85938914, pag. 8).

Instado a manifestar-se, o Ministério Público exarou parecer favorável a decretação da prisão preventiva (ID 86027880).

(...).

Compulsando os autos verifica-se presente
fumus comissi delicti
(fumaça da existência de um delito), haja vista a certeza da existência do crime, conforme depoimentos colhidos e laudo sexológico, os quais atestam que a vítima foi abusada sexualmente.

Outrossim, há elementos que indicam o denunciado como sendo o autor do delito (indícios de autoria), em especial diante do depoimento da vítima, de sua genitora e também da avó da mesma. Friso ainda que no depoimento especial colhido a vítima descreve claramente os abusos sexuais supostamente praticados pelo ora representado.

Quanto ao
periculum libertatis,
estão dispostos no artigo 312 do CPP, sendo a garantia da ordem pública, afetada pelo crime, em tese, praticado.

Verifica-se ainda, a necessidade de resguardar a garantia da instrução criminal e garantir a aplicação da lei penal, vez que as testemunhas declararam ter medo do acusado, bem como deve-se resguardar a integridade psíquica da vítima.

Para constar, colaciono o seguinte julgado:

(omissis)

ISTO POSTO, com baluarte nos argumentos ao norte apresentados, DEFIRO o pedido inicial e DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA de JOSÉ AUGUSTO VIANA SANTOS, com base nos artigos 311, 312 e 313, III do CPP.” <sic>

Do exame dos excertos supratranscritos, observa-se que o magistrado singular cuidou de registrar no bojo de sua decisão a presença dos requisitos elencados no artigo 312, do Código de Processo Penal, discorrendo acerca da materialidade do crime e dos indícios suficientes de autoria que recaem sobre a pessoa do paciente
(fumus commissi delicti)
, bem como das circunstâncias fáticas autorizadoras da prisão preventiva
(periculum libertatis)
.

Vislumbra-se, ainda, que a decisão constritiva de liberdade se encontra revestida dos elementos que lhe conferem validade, sendo suficientes os seus fundamentos, haja vista que proferida dentro dos ditames legais, devidamente fulcrada nos termos dos artigos 312 e 313, inciso III, ambos do Código de Processo Penal.

Nessa esteira de considerações, depreende-se do decreto prisional vergastado que a autoridade tida por coatora expôs correta e adequadamente as razões de seu convencimento para decretar a constrição da liberdade do paciente, com arrimo na existência dos pressupostos e fundamentos ensejadores da prisão preventiva.

Sobre o tema, colhe-se da jurisprudência do c. STJ:

HABEAS CORPUS
. PROCESSO PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. CONDIÇÕES FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA
IN CASU
. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. IMPOSSIBILIDADE. CONTEMPORANEIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.

1. A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração de em que consiste o periculum libertatis.

2. Depreende-se que o paciente teve a prisão preventiva decretada em decorrência da gravidade concreta da conduta delitiva narrada, reveladora de sua periculosidade, consistente na prática, em tese, de estupro de vulnerável praticado diversas vezes contra menor de 6 anos. Assim, a prisão se faz necessária para garantir a ordem pública (precedentes).

3. Condições subjetivas favoráveis do acusado, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória (precedentes).

4. Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a segregação se encontra fundada na gravidade efetiva do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes.

(...).

6. Ordem parcialmente conhecida e, nessa extensão, denegada.

(HC n. 728.209/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 7/6/2022, DJe de 13/6/2022.)

Lado outro, melhor sorte não socorre ao impetrante quanto à tese de que o paciente ostenta predicados pessoais favoráveis, tais como primariedade, residência fixa e trabalho lícito, condições que não impedem a decretação da prisão preventiva quando devidamente fundamentada.

Confira-se da jurisprudência:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. DECISÃO MANTIDA. INVASÃO DE DISPOSITIVO INFORMÁTICO. PERSEGUIÇÃO. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA EM PROCESSO DE CRIME DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. ALEGAÇÃO DE INOVAÇÃO DE FUNDAMENTOS PELO TRIBUNAL. INOCORRÊNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. AMEAÇAS PROFERIDAS VIA CELULAR E INVASÃO DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS DA VÍTIMA, SUA EX-NAMORADA. RÉU FORAGIDO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. AGRAVO DESPROVIDO.

(...)

3. As condições favoráveis do agente, por si sós, não impedem a manutenção da prisão cautelar quando devidamente fundamentada, conforme a jurisprudência desta Corte Superior de Justiça.

4. São inaplicáveis quaisquer medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP, uma vez que as circunstâncias do delito evidenciam a insuficiência das providências menos graves.

5. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no RHC n. 158.815/RJ, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 14/3/2023, DJe de 16/3/2023.)

Portanto, na hipótese vertente, não se cogita a concessão da liberdade com fundamento apenas nos atributos pessoais favoráveis.

À vista do exposto, e em consonância com o parecer do Órgão Ministerial, conheço da ordem impetrada e a denego.

É como voto.

Belém, 04/05/2023